Tribunal: TCU
Processo: 031.961/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5887/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, e na forma do art. 218 do Regimento Interno, em dar quitação aos responsáveis Eugênia Teresa Monteiro Rezende (CPF XXX.995.307-XX) e Sebastião da Silva Reis (CPF XXX.042.602-XX) ante o recolhimento integral das multas individuais, aplicadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 8534/2019-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 46-48): 1. Processo TC- Processo 031.961/2014-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Eugênia Teresa Monteiro Rezende (XXX.995.307-XX); Sebastião da Silva Reis (XXX.042.602-XX) 1.2. Entidades: Companhia Docas do Maranhão; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.